Tribunal: CARF
Processo: 18239.006741/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.006741/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.601 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
JOSÉ ROBERTO PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento,
exceto se a preliminar de tempestividade for suscitada em Recurso Voluntário,
situação em que será cabível o julgamento desta matéria.
A inexistência de preliminar de tempestividade na peça recursiva obsta o seu
conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento
no 2006/607450291124034, de fls. 08, em que lhe é exigido imposto de renda pessoa física, ano-
calendário de 2005, sendo apurado crédito tributário de R$ 20.737,80, já acrescido da multa de
ofício e dos juros legais calculados até 31/07/2008.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.006741/2008-31
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.601 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006741/2008-31

2. O crédito tributário ora impugnado resultou da revisão fiscal da declaração de
imposto de renda pessoa física do período, em que, conforme consta no demonstrativo
denominado “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, integrante da Notificação Fiscal
(fls. 08/13), a fiscalização glosou deduções relativas a Pensão Alimentícia Judicial, no valor de
R$ 36.000,00, por falta de comprovação do efetivo pagamento da pensão a Glória Maria de
Castro Pereira, bem como dedução indevida com dependente, no valor de R$1.404,00, por falta
de comprovação da relação de dependência.
DA PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE
3. O contribuinte apresentou, em 19/06/2008, a impugnação de fls 02/05,
protocolada em 29/09/2008, em que discute, preliminarmente, a tempestividade do documento,
nos seguintes termos:
- a notificação foi entregue no Condomínio Estrela do Mar em 24/07/2008, mas
somente em 04/08/2008 veio a cientificar-se efetivamente, data que entende ser a de início do
prazo para apresentar impugnação, encerrando-se o mesmo em 04/09/2008.
- no dia 02/09/2008, dirigiu-se ao endereço da Receita Federal no Centro do Rio e
lá lhe foi informado que só poderia dar entrada na impugnação no Posto da Barra da Tijuca, face
ao seu domicílio.
- no dia 03/09/2008, no Posto da Barra da Tijuca, foi informado de que só poderia
dar entrada no documento após agendamento prévio.
- imediatamente, através do telefone 146, fez o agendamento para o dia
04/09/2009, para o endereço da Receita no Centro da cidade.
- no entanto, no dia 04/09/2009, novamente não pôde dar entrada na impugnação,
por força do seu domicílio tributário – Barra da Tijuca – e por não estarem autenticados os
documentos.
- foi necessário, então, requerer o desarquivamento do processo de divórcio e
somente após o dia 08/09/2009 pôde proceder à autenticação exigida.
4. No mérito, aduna, às fls. 187/199, os comprovantes bancários de pagamento da
pensão, para o fim de elidir o motivo exposto pela fiscalização para a glosa da dedução de
R$36.000,00.
5. Competência para julgamento atribuída pela Portaria RFB no 3338/2011, de 06
de setembro de 2011.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
ARGÜIÇÃO DE TEMPESTIVIDADE.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo
fiscal, obstando, assim, o exame das razões de defesa aduzidas pelo sujeito passivo,
exceto quanto à preliminar de tempestividade argüida.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.601 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006741/2008-31

É o relatório.

Voto
Da Admissibilidade e Escopo do Julgamento
O recurso é tempestivo, sendo interposto contra decisão de primeira instância, que
não conheceu da impugnação, por intempestividade, portanto este julgamento limitar-se-ia, tão
somente, à arguição de tempestividade da impugnação.
As demais alegações formuladas pelo recorrente não poderiam ser conhecidas por
este Conselho, pois, tal fato, importaria em supressão de instância e afrontaria o princípio do
duplo grau de jurisdição ao qual está submetido o processo administrativo tributário.
Da Arguição de Tempestividade da Impugnação
De uma análise dos argumentos expendidos na peça recursiva, denota-se que o
objetivo principal do recorrente não é a arguição da tempestividade de sua impugnação, na
verdade, o interessado expressa concordância com este fato, conforme trecho a seguir transcrito:
...o contribuinte não conseguiu dar entrada em tempo hábil, além dos entraves
burocráticos já mencionados na peça de bloqueio vestibular e que reitera neste ato pois
expressam a mais cristalina verdade dos fatos, Entretanto, os ilustres Julgadores a quo
entenderam por bem, penalizar o contribuinte por sua intempestividade, sem sequer
atentarem para os documentos acostados ao processo...
Assim, infere-se que a intenção do recorrente, neste momento, é a discussão de
mérito mediante a análise dos argumentos expendidos em sua peça impugnatória.
Ocorre que tal situação não é possível, pois o julgamento anterior não conheceu
da impugnação por intempestividade e, consequentemente, não houve a instauração da fase
litigiosa do procedimento fiscal.
Desta forma, entendo que somente caberia a este Conselho o reexame da
intempestividade declarada pelo julgamento anterior, que, como visto, não foi o objeto do
recurso voluntário.
Nestes termos, não conheço do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.601 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006741/2008-31

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital